Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PREJUDICADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME FIXADO E ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há irregularidade no processo de execução quando o paciente foi intimado da sentença e manifestou o desejo de não recorrer, razão pela qual determinou-se a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena definitiva.
2. As medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam ao cumprimento definitivo da pena e, havendo compatibilidade entre o regime fixado na sentença e o estabelecimento prisional em que o paciente está recolhido, não é o caso de concessão de prisão domiciliar ou de monitoração eletrônica.
3. Ordem denegada.